Tribunal: TJMT
Processo: 0001612-48.2018.8.11.0005
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001612-48.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EVANDRO JOSE SANTANA MOREIRA - CPF: 568.499.071-15 (APELADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), NILSON FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 630.653.981-68 (APELADO), SANDRO FERREIRA - CPF: 896.463.801-82 (APELADO), ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO - CPF: 502.200.471-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), DELCINEI FERNANDES DA SILVA - CPF: 953.499.281-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO - CPF: 502.200.471-20 (ADVOGADO), EVANDRO JOSE SANTANA MOREIRA - CPF: 568.499.071-15 (APELANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), NILSON FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 630.653.981-68 (APELANTE), SANDRO FERREIRA - CPF: 896.463.801-82 (APELANTE), DELCINEI FERNANDES DA SILVA - CPF: 953.499.281-04 (APELANTE), DELCINEI FERNANDES DA SILVA - CPF: 953.499.281-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINTA A PUNIBILIDADE DE DELCINEI FERNANDES DA SILVA E, PROVIDO PARCIALMENTE OS RECURSOS DE NILSON FERREIRA DE ARRUDA, EVANDRO JOSÉ SANTANA, SANDRO FERREIRA, E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA, EVANDRO JOSE SANTANA MOREIRA, NILSON FERREIRA DE ARRUDA, SANDRO FERREIRA, DELCINEI FERNANDES DA SILVA

APELADO: EVANDRO JOSE SANTANA MOREIRA, NILSON FERREIRA DE ARRUDA, SANDRO FERREIRA, ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA, DELCINEI FERNANDES DA SILVA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 33,
CAPUT
, ART. 33, §1º, III, E ART. 35, DA LEI 11.343/06 E ART. 12, DA LEI 10.286/2003) – SENTENÇA CONDENATÓRIA.

APELANTE DELCINEI FERNANDES DA SILVA: ÓBITO COMPROVADO POR CERTIDÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NOS TERMOS DO ARTIGO 107, I, DO CP.

APELANTES EVANDRO JOSÉ SANTANA MOREIRA, NILSON FERREIRA DE ARRUDA E SANDRO FERREIRA: PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES – IMPROCEDENTE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COESOS E HARMÔNICOS – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO PERMANENTE E ORGANIZADO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 12, DA LEI N. 10.826/2003 POR ATIPICIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE NA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

IRRESIGNAÇÃO MINSTERIAL – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES CRIMINAIS TRANSITADAS EM JULGADO PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A CONDUTA SOCIAL DO AGENTE – SÚMULA 444 DO STJ – PRETENDIDO O PERDIMENTO DO BEM IMÓVEL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...) Não sendo possível fazer prevalecer decisão mais favorável ao réu (sua família) e tendo sido regularmente comprovado seu óbito através de certidão, deve ser reconhecida a extinção de sua punibilidade com base no art. 107, I, do CP, por se tratar de questão de ordem pública, que deve ser reconhecida em qualquer fase do processo e deve ser declarada de ofício, conforme disciplina o art. 61 do CPP.
(TJ-MG - APR: 10009140027161001 MG, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 23/06/0019, Data de Publicação: 03/07/2019)

A prova consistente no testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probatório para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos.

Comprovado a prática do delito de tráfico de entorpecentes, não se mostra possível cogitar a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei n. 11.343/06 (consumo pessoal).

Inexistindo provas suficientes da associação para traficância, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, imperioso absolver os apelantes do delito tipificado no art. 35 da Lei de Drogas.

A posse de munição, mesmo desacompanhada de arma de fogo apta a deflagrá-la, continua a preencher a tipicidade penal, não podendo ser considerada atípica a conduta. Precedentes STF e STJ.

Não é possível a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social na hipótese em que há ações penais em trâmite, uma vez que o entendimento sumular 444 do STJ veda a exasperação da pena basilar com fundamento em inquéritos policiais e ações penais em andamento.

Nos termos do artigo 63 da Lei nº. 11.343/06 e da tese firmada pelo STF no RE 638491, com repercussão geral reconhecida no sentido de que
"É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal"

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001612-48.2018.8.11.0005

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA, EVANDRO JOSE SANTANA MOREIRA, NILSON FERREIRA DE ARRUDA, SANDRO FERREIRA, DELCINEI FERNANDES DA SILVA

APELADO: EVANDRO JOSE SANTANA MOREIRA, NILSON FERREIRA DE ARRUDA, SANDRO FERREIRA, ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA, DELCINEI FERNANDES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público denunciou os acusados Delcinei Fernandes da Silva, Nilson Ferreira de Arruda, Evandro José Santana Moreira e Sandro Ferreira, pela prática dos seguintes delitos:

Delcinei Fernandes da Silva: crimes previstos nos artigos 33, §1º, III, e 35 da Lei n. 11.343/06; artigos 33,
caput
, e 35 da Lei n. 11.343/2006; artigo 12 da Lei n. 10.826/2003; e art. 56 da Lei n. 9.605/1998.

Nilson Ferreira de Arruda: crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35 da Lei n. 11.343/2006; artigos 12 da Lei n. 10.826/2003; e artigo 56 da Lei n. 9.605/1998 c/c. art. 29 do CP.

Evandro José Santana Moreira: crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35 da Lei n. 11.343/2006.

Sandro Ferreira: crimes previstos nos artigos 33, §1º, III, e 35 da Lei n. 11.343/06; e artigo 56 da Lei n. 9.605/1998.

A denúncia narra o seguinte evento delituoso (id. 63106475, p. 10)):

“Fato 01

Consta do incluso inquérito policial que, até o dia 03/05/2018, por volta das 21h00, os denunciados Delcinei Fernandes da Silva, vulgo "Nei", e Sandro Ferreira, vulgo "Sandro Coelho", associaram-se na utilização da chácara "Matadouro", sediada na Rodovia MT 240, zona rural de Diamantino/MT - cuja administração e vigilância compartilhavam - no tráfico ilícito de drogas.

Fato 2

Também foi apurado que, até o dia 03/05/2018, por volta das 21h00, na residência localizada Chácara Matadouro do Polo Centro sediada na Rodovia MT 240, zona Rural de Diamantino/MT, os denunciados Evandro José Santana Moreira, Nilson Ferreira de Arruda e Delcinei Fernandes da Silva, vulgo "Nei", associaram-se na preparação, depósito, guarda e transporte de 05 (cinco) porções de pasta base de cocaína, 02 (dois) tabletes grandes e 1⁄2 de maconha e 01 (um) invólucro grande de cocaína, capaz de causar dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Fato 03

Segundo o incluso Inquérito Policial, até o dia 03/05/2018, por volta das 21h00, na residência localizada na chácara "Matadouro", sediada na Rodovia MT 240, zona rural de Diamantino/MT, os denunciados Delcinei Fernandes da Silva e Nilson Ferreira de Arruda mantinham em sua guarda, no interior de sua residência e local de trabalho, 30 (trinta) munições deflagradas de calibre 38 e 07 (sete) munições intactas de calibre 12, todas de uso permitido, sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Fato 04

Por fim, constatou-se que, até o dia 03/05/2018, por volta das 21h00, na residência localizada da chácara "Matadouro”, sediada na Rodovia MT 240, Zona Rural, neste município de Diamantino/MT, os denunciados Sandro Ferreira, vulgo "Sandro Coelho", Nilson Ferreira de Arruda e Delcinei Fernandes da Silva, vulgo "Nei", em desacordo com as exigências estabelecidas em lei e nos seus regulamentos, tinham em depósito uma grande quantidade de substâncias toxicas, perigosas e nocivas à saúde humana e ao meio ambiente, consistente nos agrotóxicos e afins descritos no termo de apreensão SEMA nº 157202 (fl. 53) e no boletim de ocorrência de fls. 50/51.

Da Narrativa dos Fatos Delituosos

Segundo restou apurado, a chácara "Matadouro”, também denominada como "chácara do abatedouro do Polo Centro", sediada na Rodovia MT 240, zona rural de Diamantino/MT, pertence ao acusado Sandro Ferreira há mais de três anos.

Consequentemente, o acusado Sandro Ferreira autorizou que seu funcionário, o denunciado Delcinei Fernandes da Silva, fizesse uso do referido imóvel para a prática de tráfico de entorpecentes e armazenamento de agrotóxico.

Nesse sentido, o denunciado Sandro Ferreira garantiu o livre trânsito de Delcinei Fernandes da Silva no local e anuiu com a utilização de dois veículos dotados de caçamba, que lhe pertenciam, a saber: uma "pick-up" Fiat Strada de placa QBV-9897e uma "chana" de placa 0BR-

5598.

Logo, chegou chegaram ao conhecimento da polícia militar, informações a respeito da reunião de pessoas associadas para a prática de tráfico de drogas nas dependências da chácara denominada "Matadouro”, situada na Rodovia MT 240, neste município, sendo certo que o local ainda era utilizado para o consumo de tais substâncias ilícitas. Ainda era apontado o denunciado Delcinei Fernandes da Silva como responsável por tais práticas ilícitas (fl. 77).

De posse de tais informações, a polícia militar passou a realizar rondas nas proximidades do referido imóvel, quando, em dado momento, flagraram um veículo GM Cobalt, cor branca, de placa NUA-4983 transitando em alta velocidade.

Ao acompanharem o referido veículo, os milicianos foram levados a já mencionada chácara “Matadouro”, quando promoveram a abordagem de seu condutor Evandro José Santana Moreira, ora denunciado, no momento em que se aproximava do acusado Delcinei Fernandes da Silva, o qual o esperava no referido local.

Ato contínuo, os policiais empreenderam revista no veículo GM Cobalt de placa NUA-4983 onde localizaram 05(cinco) porções de pasta base de cocaína, o qual seria entregue pelo acusado Evandro José Santana Moreira ao denunciado Delcinei Fernandes da Silva.

Em tal ocasião, os policiais militares também flagraram o acusado Nilson Ferreira de Arruda nas dependências da chácara “Matadouro", pois residia no local e trabalhava como caseiro, dessa forma vigiando o referido imóvel, cuja fruição, repise-se, competia a Delcinei Fernandes da Silva, o qual também se utilizava da "pick-up” Fiat Strada de placa QBV-9897.

Com a chegada do reforço policial, foi promovida busca na edificação sediada no imóvel, frequentada pelos acusados Nilson Ferreira de Arruda e Delcinei Fernandes da Silva, que resultou na localização, sobre uma mesa pequena, dos seguintes entorpecentes: 02 (dois) tabletes grandes e 01(um) pequeno de maconha e 01(um) frasco grande de cocaína.

Além disso, foram apreendidos, no mesmo cômodo, utensílios relacionados ao preparo de drogas para posterior distribuição, a saber: 01 (um) prato e 01 (uma) faca com odores de entorpecentes e 01(uma) balança de precisão.

Ainda na mesma peça da residência, foram localizadas: 30 (trinta) munições deflagradas de calibre 38 e 07 (sete) munições intactas de calibre 12 e vários itens de origem duvidosa, relacionados no auto de apreensão de fls. 36/37. Elaborou-se o exame de eficiência das munições intactas (fls. 43/44), quando foi atestada a sua aptidão para a execução de disparo.

Concluindo a busca, foram encontrados diversos galões de agrotóxicos e afins, quais sejam: 02 (dois) galões de 08 (oito) litros de Bazuka; 09 (novel galões de 05 (cinco) litros de Basagram; 26 (vinte e seis) galões de 05(cinco) litros de Primo; 08 (oito) galões de 10 (dez) litros de Approach Primo; 26 (vinte e seis) galões de 05 (cinco) litros de Contact; 59 (cinquenta e nove) galões de 05 (cinco) litros de Tarik; 13 (treze) galões de 05 (cinco) litros de Wasp 480 e 03 (três) galões de 20 (vinte) litros de produtos diversos.

Em razão do fato de se tratarem de substâncias tóxicas, perigosas e nocivas à saúde humana e ao meio ambiente, cuja procedência era desconhecida, uma vez que desassociadas de nota fiscal, receituário agronômico ou outro documento equivalente, foram lavrados o auto de infração SEMA nº 141861 (fl. 54) e o Termo de Apreensão SEMA nº 157202 (fl. 53).

Na ocasião, foi constatado que a guarda das referidas substâncias toxicas de propriedade de Sandro Ferreira competia a Delcinei Fernandes da Silva, ao passo que a sua vigilância era promovida pelo caseiro Nilson Ferreira de Arruda”.
- sic

Sobreveio sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos de n. 1612-48.2018.811.0005, cód. 126879, para:

Absolver os réus Delcinei Fernandes da Silva, Nilson Ferreira de Arruda e Sandro Ferreira do delito previsto no art. 56 da Lei n. 9.605/1998, nos termos do artigo 386, II, do Código de Processo penal e;

Condenar os réus:

DELCINEI FERNANDES DA SILVA e NILSON FERREIRA DE ARRUDA à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa pelo delito previsto no artigo 33, §1º, III, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa pelo delito previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/06 e à pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, pelo delito previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, que somados nos termos do artigo 69 do CP, totalizaram 08 (oito) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, no regime semiaberto, além do pagamento de 1.210 (um mil e duzentos) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos;

EVANDRO JOSÉ SANTANA MOREIRA à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa pelo delito previsto no artigo 33, §1º, III, da Lei n. 11.343/2006 e à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa pelo delito previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/06, que somados nos termos do artigo 69 do CP, totalizaram 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicialmente fechado, além do pagamento de 1.399 (um mil e trezentos e noventa e nove) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e;

SANDRO FERREIRA à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa pelo delito previsto no artigo 33, §1º, III, da Lei n. 11.343/2006 e à pena de 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa pelo delito previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/06, que somados nos termos do artigo 69 do CP, totalizaram 08 (oito) anos de reclusão no regime semiaberto, além do pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas suas razões recursais, o Ministério Público requer a negativação da circunstância judicial da conduta social dos réus Delcinei Fernandes da Silva, Nilson Ferreira de Arruda e Evandro José Santana de Oliveira.

Visto que o magistrado entendeu como crime único as condutas implicadas ao réu Delcinei, requer a sua condenação pelo segundo crime de tráfico de entorpecentes pelo qual foi denunciado.

Por fim, pugna pelo perdimento em favor da União da Propriedade rural denominada
“Chácara - Matadouro" situada na rodovia MT-240 zona rural nesta cidade de Diamantino/MT uma vez que se trata do local onde os entorpecentes e outros materiais ilícitos eram armazenados e ocultados.
– sic (id. 63218641)

Em sede de contrarrazões, a defesa de Delcinei Fernandes da Silva, Evandro José Santana e Nilson Ferreira de Arruda (id 63218653) e a defesa de Sandro Ferreira (id. 75944951), pugnam pelo
não provimento
do pleito ministerial.

O acusado DELCINEI FERNANDES DA SILVA
veio a óbito em 05/10/2019 (id. 63218649), contudo a defesa interpôs recurso de apelação (id. 63218654),
buscando a sua absolvição dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes, além do delito de porte de munições de arma de fogo de uso permitido, nos termos do artigo 386, VI, do CPP, alegando interesse na restituição do veículo
Fiat Strada Working CD, placa - QBV - 9897 – MT.

Já a defesa de EVANDRO JOSÉ SANTANA MOREIRA e NILSON FERREIRA ARRUDA almeja a absolvição dos apelantes do delito de tráfico de entorpecentes por insuficiência probatória no tocante à autoria ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes, por ausência de elementos probatórios.

Quanto ao crime de associação para o tráfico, pugna pela absolvição dos acusados, aduzindo ausência dos requisitos previstos para a condenação dos réus neste delito.

Por fim, pugna pela absolvição dos apelantes do delito de porte de munição de arma de fogo de uso permitido por atipicidade da conduta. (id. 63218656).

A defesa de SANDRO FERREIRA pugna pela absolvição do apelante alegando ausência de provas de sua participação no evento criminoso (id. 75936997).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento dos pleitos defensivos (id.
63218662 e id. 75944951
).

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos (id.
82563477
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA, EVANDRO JOSE SANTANA MOREIRA, NILSON FERREIRA DE ARRUDA, SANDRO FERREIRA, DELCINEI FERNANDES DA SILVA

APELADO: EVANDRO JOSE SANTANA MOREIRA, NILSON FERREIRA DE ARRUDA, SANDRO FERREIRA, ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA, DELCINEI FERNANDES DA SILVA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da apelação interposta por Delcinei Fernandes da Silva.

A defesa interpôs recurso de apelação criminal, pugnando pela apresentação das razões recursais nesta instância.

No id. 63218649, foi juntado aos autos certidão de óbito, atestando a morte do apelante.

Contudo, alegando necessidade de julgamento das razões recursais, visto que há interesse por parte dos herdeiros no veículo apreendido durante a busca e apreensão realizada durante a prisão em flagrante dos réus, requer a absolvição do apelante de todos os delitos pelo qual foi condenado, alegando ausência de provas de sua participação.

Todavia, não há como fazer prevalecer decisão mais favorável ao réu (sua família), visto que regularmente comprovado seu óbito através de certidão, deve ser reconhecida extinta a sua punibilidade com base no art. 107, I, do CP, por se tratar de questão de ordem pública, que deve ser reconhecida em qualquer fase do processo e deve ser declarada de ofício, conforme disciplina o art. 61 do CPP.

Nesse sentido:

“(...) Não sendo possível fazer prevalecer decisão mais favorável ao réu (sua família) e tendo sido regularmente comprovado seu óbito através de certidão, deve ser reconhecida a extinção de sua punibilidade com base no art. 107, I, do CP, por se tratar de questão de ordem pública, que deve ser reconhecida em qualquer fase do processo e deve ser declarada de ofício, conforme disciplina o art. 61 do CPP.
(TJ-MG - APR: 10009140027161001 MG, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 23/06/0019, Data de Publicação: 03/07/2019)

Desse modo, em face da comprovação do falecimento do acusado Delcinei Fernandes da Silva, a teor da cópia da certidão de óbito, extingue-se a punibilidade estatal, conforme disposição do art. 107, inciso I, do Código Penal, impondo-se, por consequência, o reconhecimento da perda do interesse recursal.

Do tráfico de entorpecentes - Evandro José Santana Moreira, Nilson Ferreira de Arruda e Sandro Ferreira.

Alegam as defesas de EVANDRO JOSÉ SANTANA MOREIRA, NILSON FERREIRA DE ARRUDA e SANDRO FERREIRA, inicialmente, a ausência de provas acerca do tráfico de drogas, almejando, desse modo, a absolvição dos acusados ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes com relação aos acusados Evandro José e Nilson Ferreira.

Em que pese as alegações defensivas, as provas existentes no

caderno processual são suficientes para o julgamento de procedência do pedido de condenação.

A materialidade delitiva é induvidosa do delito de tráfico de drogas, o que se conclui a partir do auto de prisão em flagrante (id. 63201473, p. 07), do boletim de ocorrência (id. 63201477, p. 04), do auto de apreensão e exibição (id. 63201476, p. 10) e dos laudos periciais dos entorpecentes apreendidos (63201477, p. 08 e 63218577, p. 09).

Da mesma forma, a autoria delitiva é indene de dúvidas, ante a prova oral produzida ao longo da instrução criminal.

Na fase policial, os apelantes EVANDRO JOSÉ SANTANA e NILSON FERREIRA DE ARRUDA (id. 63201476, p. 06 e 63201475, p. 11, respectivamente), permaneceram em silêncio.

Em Juízo, EVANDRO JOSÉ SANTANA alegou não conhecer o corréu Sandro Ferreira, além de que frequentava a chácara somente para levar seu filho para montar a cavalo e comprar frango caipira, além de que a droga apreendida em sua posse era destinada ao seu consumo, alegando ainda que estava na posse somente de uma pedra de pasta base e não de cinco, como consta na denúncia.

Por fim, declarou não ter ocorrido perseguição e que, ao chegar no local para buscar dois frangos caipiras, os quais teria solicitado na manhã daquele dia, os policiais já se encontravam no local dos fatos.

Já o acusado NILSON FERREIRA DE ARRUDA, confessou que é usuário de maconha e que a droga apreendida pertencia a ele e a um amigo, que seria dividida entre ambos.

Afirmou ainda que trabalhava para o corréu Delcinei e que não conhecia Sandro Ferreira, tendo visto o acusado somente uma vez, quando teria ido à chácara para buscar um porco e, ao contrário do alegado pelo corréu Evandro, declarou que ele estaria em alta velocidade, tendo chegado à chácara antes dos policiais militares.

O corréu DELCINEI FERNANDES DA SILVA, ao ser interrogado, afirmou ser arrendatário da chácara, aduzindo não ter conhecimento de que Nilson estaria armazenando entorpecentes no local, alegando ainda que conhecia Evandro por ser seu vizinho na cidade, bem como autorizava o acusado a frequentar a chácara com seu filho para lazer.

Já Sandro Ferreira, em Juízo, exerceu o direito de permanecer em silêncio, porém, ao ser ouvido na Delegacia de Polícia (id. 63201480, p 11), alegou ser proprietário da chácara denominada Abatedouro do Polo Centro, contudo afirmou que arrendava o local para o corréu Delcinei desde a sua aquisição, alegando ainda que:

“não possui nenhum contrato de arrendamento com o Delcinei, por conta de documentação da chácara que ainda não está regularizada. Que afirma que não tinha conhecimento que Delcinei praticava tráfico de drogas na chácara. Que conhecia o Nilson Ferreira de Arruda só de vista, quando ia na chácara. Que Nilson era caseiro da chácara ele trabalhava para o Delcinei. Com relação a pessoa de Marcio André Ormond, conhece, pois ele trabalhava para uma cooperativa que presta serviço para a prefeitura. Que não conhece a pessoa de Evandro José Santana Moreira. Que nunca viu Evandro antes na chácara. Esclarece o declarante que na verdade não arrendou a chácara para o Deicinei, que cedeu a chácara para ele cuidar. Que Delcinei criava porcos, galinhas, vaca leiteira, "marreteava" bezerros, cavalo, égua”. – sic.

Contrariando as versões apresentadas pelos réus, os policiais militares Germano Reiners Brito Almeida e Wagner dos Santos Pardinho na fase judicial, de forma uníssona, declararam que após receberem denúncias de que os acusados Delcinei e “Calangão”, praticavam tráfico de entorpecentes na chácara de propriedade de Sandro Ferreira, passaram a efetuar rondas no entorno local e ao avistarem o acusado Evandro em seu veículo GM/Cobalt em alta velocidade nas proximidades da chácara, em atitude suspeita, o acompanharam até o local dos fatos, o abordando quando já estava se aproximando de Delciney, que aparentemente estava lhe esperando.

Assim, realizaram buscas no veículo de Evandro, encontrando 05 (cinco) porções médias de substância análoga a pasta base de cocaína, tendo o acusado confessado que o entorpecente seria entregue a Delciney.

Na sequência, abordaram o acusado Nilson, funcionário da chácara e, em ato contínuo, efetuaram busca domiciliar onde foram encontrados em um dos cômodos da residência 02 (dois) tabletes grandes e 01 (um) pequeno de maconha, 01 (um) invólucro grande de cocaína, além de 01 (um) prato e 01 (uma) faca aparentemente usados para manusear o entorpecente, já que apresentavam forte odor semelhante aos entorpecentes encontrados no local, além de dezenas de produtos de procedência duvidosa.

Declararam, ainda, de forma consistente que os acusados, ao serem indagados no momento da abordagem, afirmaram que o acusado Sandro Ferreira tinha total conhecimento da comercialização de entorpecentes no local dos fatos.

Ademais, embora não tenha sido relatado pelos policiais militares, consta do auto de apreensão (id. 63201475, p. 10), a apreensão de duas balanças de precisão.

Note-se que o depoimento das testemunhas policiais são uníssonas quanto à ocorrência de tráfico de entorpecentes no local dos fatos.

Além do mais, aliado aos depoimentos policiais, a apreensão da grande quantidade de entorpecente e apetrechos utilizados para a preparação das drogas, não deixam dúvidas acerca da participação dos apelantes na prática do delito.

Outrossim, a tentativa do apelante Sandro Ferreira em se desvencilhar dos fatos apurados nos autos encontra óbice nos depoimentos prestados pelos policiais militares, os quais foram uníssonos acerca da sua participação no evento delituoso, visto que, afirmaram de forma consistente de que o apelante tinha total conhecimento da prática do ilícito em sua chácara.

Além do mais, a testemunha Márcio André Ormond, na fase policial, (id. 63201475, p. 04), embora tenha alegado que conhecia somente o acusado Nilson, caseiro da chácara, afirmou que teria ido à chácara para receber as diárias por serviços contratados pelo réu Sandro Ferreira.

Impende salientar que, conforme consignado em seu interrogatório, ocorrido em 21/05/2018, Sandro Ferreira afirmou que não possuía contrato de arrendamento com Delcinei, contudo, em 13/12/2018 juntou aos autos contrato de comodato gratuito datado de 13/01/2015, sem reconhecimento cartorário, o qual consta como comodatário o sr. Marlon Fernandes Buccieri,
o que inviabiliza a certeza sobre a data de sua confecção e a veracidade dos fatos
.

Aliás, conforme previsto no artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (N.U 0000891-50.2015.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021).

Diante disso, considerando as circunstâncias fáticas expostas, é possível concluir que as versões apresentadas pelos apelantes se mostram isoladas dos demais elementos probatórios, os quais são suficientes para demonstrar que se dedicavam à comercialização de entorpecentes, especialmente ante as declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, os quais confirmaram as denúncias apresentadas de que o local se tratava de um ponto de tráfico de drogas, além da diversidade de entorpecente apreendido - 02 (dois) tabletes grandes e 01 (um) pequeno de maconha, 01 (um) invólucro grande de cocaína e 05 porções de pasta base de cocaína, 01 (um) prato e 01 (uma) faca aparentemente usados para manusear o entorpecente e duas balanças de precisão.

Assim, havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razão para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Ademais, conforme cediço, o fato de os apelantes não terem sido flagrados na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

Nesse sentido, é o Enunciado Orientativo n. 7, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por fim, saliento que, a alegação da defesa dos acusados Evandro e Nilson acerca da destinação do entorpecente apreendido,
“a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício”
(N.U 0003750-59.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019)

Ademais, a diversidade de entorpecente apreendidos (02 (dois) tabletes grandes e 01 (um) pequeno de maconha, 01 (um) invólucro grande de cocaína e 05 porções de pasta base de cocaína), além de 01 (um) prato e 01 (uma) faca, aparentemente usados para manusear o entorpecente e duas balanças de precisão, não indicam que seriam exclusivamente destinados para uso próprio, mas sim, de destinação comercial de substâncias entorpecentes, de modo a configurar o delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e, consequentemente, manter a condenação de Evandro Jose Santana Moreira e Nilson Ferreira de Arruda pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas e de Sandro Ferreira pela prática do delito previsto no art. 33, §1º, III, também da Lei de Drogas.

Da associação para o tráfico – Réus Evandro Jose Santana Moreira, Nilson Ferreira de Arruda e Sandro Ferreira.

No tocante ao ilícito tipificado no art. 35 da Lei de Drogas, sabe-se que para sua configuração necessário se faz o preenchimento simultâneo dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade, divisão de tarefas e permanência do alegado agrupamento.

Sobre o tema, leciona a doutrina pátria:

“(...) o crime de associação, como figura autônoma, há de ser conceituado em seus estritos limites definidores. Jamais a simples coautoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual, configuraria o crime de associação. Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com este exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração. [...] não será toda vez que ocorrer o concurso que ficará caracterizado o crime em tela. Haverá necessidade de um ‘animus’ associativo de fato, uma verdadeira ‘societas sceleris’, em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que estabeleceria a coautoria” (Vicente Greco Filho. Lei de Drogas Anotada: Lei n. 11.343/2006, 2ª edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2008, p. 128).

Com efeito, a tipicidade do artigo 35 da Lei n. 11.343/2006 não é de fácil identificação e, por isso, é importante o julgador demonstrar precisamente a prova que fundamenta o seu convencimento, uma vez que a associação para o tráfico exige ajuste de vontade prévio, estabilidade e divisão de tarefas.

Da análise dos autos, não é possível verificar provas cabais a demonstrar a existência de vínculo permanente, estável e, especialmente, coordenado entre os acusados, demonstrando somente unidade de desígnios para a comercialização do entorpecente, descaracterizando a ocorrência do crime de associação para o tráfico.

Aliás, nada obstante ao alegado pelo Ministério Público, as provas acostadas aos autos não são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de associação para o tráfico, isso porque embora haja provas suficientes de que havia entre as apelantes vínculo permanente e estável, não consta nos autos divisão de tarefa entre os apelantes.

Ademais, impõe-se registrar que a inicial acusatória é sucinta ao abordar o delito inscrito no art. 35 da Lei de Drogas, porquanto apenas aduz a existência da conduta, mas não descreve os fatos com a riqueza de detalhes necessária para fundamentar, em conjunto com as provas dos autos, o decreto condenatório.

Dessa maneira, inexistindo provas suficientes da associação para traficância, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, imperioso absolver os apelantes do delito tipificado no art. 35 da Lei de Drogas.

Nesse mesmo sentido, trago recentíssimo julgado desta câmara julgadora:

“(...) A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime. (TJMT, NU 0011162-58.2011.8.11.0055) “A ausência de comprovação indubitável do liame subjetivo, da conjugação de vontades e do animus associativo permanente e estável para o exercício da traficância impede a condenação dos acusados pelo delito descrito no art. 35 da Lei Antidrogas, em obediência ao brocardo jurídico in dubio pro reo. (TJMT, Apelação Criminal nº 87942/2011)” (TJMT, N.U 0011162-58.2011.8.11.0055) (...)”
(N.U 0002406-33.2019.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2020, Publicado no DJE 07/08/2020).

Do delito previsto no artigo 12, da Lei n. 10.826/2003 – Réu Nilson Ferreira de Arruda.

A defesa de Nilson Ferreira de Arruda pugna pela absolvição do delito de posse de munição de arma de fogo de uso permitido, alegando atipicidade da conduta, pois a apreensão das munições desacompanhadas de arma de fogo compatível não demonstra perigo concreto para a sociedade.

A autoria é inconteste, vez que a apreensão de 30 (trinta) munições deflagradas de calibre 38 e 07 (sete) munições intactas de calibre 12, se deu na residência do apelante.

Ademais, as munições se apresentaram “
eficientes para realização de disparo com produção de tiro”
(sic – Laudo de id. 63218577)

Desse modo, não assiste razão à defesa, visto que
“permanece hígida a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a posse de munição, mesmo desacompanhada de arma apta a deflagrá-la, continua a preencher a tipicidade penal, não podendo ser considerada atípica a conduta”
(AgRg no HC 440.820/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 15/6/2018). [AgRg no HC 460.016/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 16/05/2019].

Portanto, demonstrada a conduta descrita na denúncia, relativamente ao delito disposto no artigo 12 da Lei 10826/2003, deve ser mantida a condenação.

Recurso do Ministério Público

Deixo de analisar o pleito condenatório contra o acusado Delcinei Fernandes da Silva em face da comprovação do seu falecimento, a teor da cópia da certidão de óbito, extinguindo-se a punibilidade estatal, conforme disposição do art. 107, inciso I, do Código Penal, impondo-se, por consequência, o reconhecimento da perda do interesse recursal.

Pois bem.

Requer inicialmente a negativação da circunstância judicial da conduta social do delito de tráfico entorpecentes dos réus Nilson Ferreira de Arruda e Evandro José Santana Moreira, sustentando que
“inobservou as ações penais em curso em desfavor dos acusados Delcinei Fernandes da Silva, Nilson Ferreira de Arruda e Evandro José Santana Moreira o que enseja na valoração negativa da “conduta social", na primeira fase da dosimetria da pena”
.

Contudo, não é possível a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social na hipótese em que há ações penais em trâmite, uma vez que o entendimento sumular 444 do STJ veda a exasperação da pena basilar com fundamento em inquéritos policiais e ações penais em andamento.

Desse modo, mantenho a pena-base no mínimo legal, pois não há indicação de elementos idôneos para subsidiar o incremento da pena-base visto que os atos praticados pelo apelante não merecem maior reprovação.

Lado outro, deve ser acatado o pleito referente ao perdimento da chácara utilizada para a prática dos delitos.

Extrai-se dos autos que a chácara confiscada se encontra em nome de Sandro Ferreira, consoante Contrato de Compromisso de Compra e Venda, datado de 28/05/2014 (id. 63218513).

Saliente-se que Delcinei e Nilson foram abordados dentro do referido imóvel, onde foi apreendida exorbitante quantidade de drogas, além de apetrechos necessários para seu fracionamento, pesagem e embalagem, além de munições e objetos ligados à atividade criminosa, o que demonstra o seu uso relacionado ao tráfico de drogas e outros fins criminosos, tudo com a anuência do acusado Sandro Ferreira.

Aliás, no curso da ação penal houve comprovação de que o imóvel era utilizado pelos réus para preparação e comercialização de drogas, razão pela qual se mostra correto o decreto do perdimento, nos termos dos artigos 91, inciso II, alínea "a", do Código Penal, 243, parágrafo único, da Constituição da República e 60 e 63 da Lei nº 11.343/2006.

Aliás, nos termos do artigo 63 da Lei nº. 11.343/06 e da tese firmada pelo STF no RE 638491, com repercussão geral reconhecida
"É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal"
, sendo de rigor o perdimento do bem imóvel de propriedade de Sandro Ferreira em prol da União, nos termos do artigo 243, da Constituição Federal e 63, da Lei n. 11.343/2006.

Da dosimetria da pena.

Do acusado Nilson Ferreira de Arruda.

In casu
, o magistrado de piso fixou a pena-base no mínimo legal, deixando para utilizar a quantidade e natureza do entorpecente apreendido para a terceira fase, para negar a concessão do privilégio previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas.

Todavia, conforme decisão recente do e. Superior Tribunal de Justiça
“
Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise desses elementos para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual”. (
REsp 1.887.511 / SP)

Nesse sentido, nos ensina Guilherme de Souza Nucci, que:

Por outro lado, não é demais ressaltar que a natureza e a quantidade da substância (entendendo-se o material utilizado para o preparo da droga) ou do produto (a droga produzida de algum modo) fazem parte das circunstâncias e das consequências do crime, elementos também constantes do art. 59 do Código Penal. Então, continuando a meta de buscar o propósito legislativo, parece-nos que se quis evidenciar serem tais circunstâncias específicas mais importantes que outras, eventualmente existentes, quando se tratar de delito previsto na Lei 11.343/2006.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. 13ª ed., vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 426.)

Assim, considerando que, na primeira etapa da dosimetria da pena em condenações de tráfico de drogas, deve-se necessariamente considerar o elemento preponderante "natureza e quantidade do entorpecente apreendido" para fixação da pena-base, não havendo margem, na redação do artigo, para o afastamento desse vetor por discricionariedade judicial, já que o princípio da especialidade exige sua prevalência.

Desse modo, visto que, a aplicação de ofício da negativação do previsto no artigo 42, da Lei n. 11.343/2006 será mais benéfico ao réu, aumento a pena-base para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Inexistem atenuantes ou agravantes de pena nesta segunda fase dosimétrica.

Já na terceira fase, reconheço a atenuante prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, em 2/3 (dois terços), ficando a pena final em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, fixado o dia multa em 1/30 (trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho a pena aplicada para o delito de posse de munição em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias multa, nos termos da sentença, a qual, somada à pena aplicada em decorrência do delito de tráfico de entorpecentes, nos termos do artigo 69, do Código Penal, ficam ao final em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 204 (duzentos e quatro) dias-multa, fixado o dia multa em 1/30 (trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Substituo as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direito, nos termos do artigo 44, do Código Penal, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Do acusado Evandro José Santana Maria.

Embora o magistrado tenha fixado a pena-base no mínimo legal, deixando para utilizar a quantidade e natureza do entorpecente apreendido para a terceira fase, para negar a concessão do privilégio previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, deixo de alterá-la, visto que, o apelante é reincidente e a sua utilização na primeira fase não obstaria o afastamento da causa especial de diminuição de pena, o qual ocasionaria
reformatio in pejus
.

Desse modo, mantenho a pena aplicada pelo magistrado de piso em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicialmente fechado, nos termos do artigo 33, §2º, “b”, do CP e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Tendo em vista a absolvição do réu do delito de associação para o tráfico, torno a pena referente ao tráfico de drogas definitiva.

Do acusado Sandro Ferreira.

O magistrado de piso fixou a pena-base no mínimo legal, deixando para utilizar a quantidade e natureza do entorpecente apreendido para a terceira fase, para negar a concessão do privilégio previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas.

Todavia, conforme decisão recente do e. Superior Tribunal de Justiça
“
Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise desses elementos para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual”. (
REsp 1.887.511 / SP)

Nesse sentido, nos ensina Guilherme de Souza Nucci, que:

Por outro lado, não é demais ressaltar que a natureza e a quantidade da substância (entendendo-se o material utilizado para o preparo da droga) ou do produto (a droga produzida de algum modo) fazem parte das circunstâncias e das consequências do crime, elementos também constantes do art. 59 do Código Penal. Então, continuando a meta de buscar o propósito legislativo, parece-nos que se quis evidenciar serem tais circunstâncias específicas mais importantes que outras, eventualmente existentes, quando se tratar de delito previsto na Lei 11.343/2006.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. 13ª ed., vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 426.)

Assim, considerando que, na primeira etapa da dosimetria da pena em condenações de tráfico de drogas, deve-se necessariamente considerar o elemento preponderante "natureza e quantidade do entorpecente apreendido" para fixação da pena-base, não havendo margem, na redação do artigo, para o afastamento desse vetor por discricionariedade judicial, já que o princípio da especialidade exige sua prevalência.

Desse modo, visto que, a aplicação de ofício da negativação do previsto no artigo 42, da Lei n. 11.343/2006 será mais benéfico ao réu, aumento a pena-base para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Inexistem atenuantes ou agravantes de pena nesta segunda fase dosimétrica.

Já na terceira fase, reconheço a atenuante prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, em 2/3 (dois terços), ficando a pena final em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, fixado o dia multa em 1/30 (trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Substituo as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direito, nos termos do artigo 44, do Código Penal, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

À vista de todo o exposto:

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu DELCINEI FERNANDES DA SILVA, nos termos do artigo 107, I, do CP;

DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso interposto por NILSON FERREIRA DE ARRUDA, EVANDRO JOSÉ SANTANA MOREIRA e SANDRO FERREIRA para: absolve-los do delito de associação para o tráfico de entorpecentes.

Mantida a condenação do acusado Nilson Ferreira de Arruda pelos delitos de tráfico e de posse de munições de arma de uso permitido, readequando, contudo, a pena aplicada ao delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, ficando ao final em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão pela prática do delito tráfico de entorpecentes e 01 (um) ano de detenção pelo delito de posse de munição de arma de fogo de uso permitido, bem como o pagamento de 204 (duzentos e quatro) dias-multa, fixado o dia multa em 1/30 (trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, as quais foram substituídas por duas restritivas de direito a serem definidas pelo Juízo de Execução.

Mantida a condenação do acusado Evandro José Santana de Moreira somente pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, fica a pena, ao final, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicialmente fechado e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa fixado o dia multa em 1/30 (trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos;

Mantida a condenação do acusado Sandro Ferreira somente pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, ficando a pena, ao final, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicialmente fechado e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa fixado o dia multa, em 1/30 (trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e;

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público para declarar o perdimento do bem imóvel, nos termos do artigo 243, parágrafo único da Constituição Federal e 63, da Lei n. 11.343/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021